Tribunal: CARF
Processo: 13116.002842/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.002842/2008-14
ACÓRDÃO
2001-007.519 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
C.T.B.A. COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE BARRO ALTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2004
MULTA DE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (CFL
68).
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, constitui infração à legislação de
regência, sujeitando-se a multa do art. 32, § 5o da Lei no 8.212/91,
acrescentado pela Lei no 9.528/97, e arts. 284, II, com redação dada pelo
Decreto no 4.729/2003, e 373 do RPS.
RELEVAÇÃO DA MULTA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
CUMULATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
Para que se releve a multa deverá o contribuinte, necessária e
cumulativamente, pedir e corrigir integralmente a falta dentro do prazo
para impugnação, ser primário e inexistir circunstâncias agravantes. Na
ausência de qualquer uma das hipóteses previstas no art. 291, § 1o do RPS,
incabível o afastamento da multa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.519 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.002842/2008-14
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de
Souza, Ana Carolina da Silva Barbosa (substituta integral) e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ/BSB -
acórdão no 03-37.513, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte, em
face do AIOA - DEBCAD no 37.209.848-7.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 257/262):
Trata-se de Auto de Infração por descumprimento de Obrigação Acessória-AIOA:
37.209.848-7, lavrado contra a empresa em epígrafe, consolidado em 27/11/2008, em
razão de a empresa ter apresentado a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias, no período compreendido entre as competências
junho/2004 a outubro/2004.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 02/03 a empresa deixou de informar na GFIP a
totalidade da base de cálculo relativa aos valores pagos aos segurados contribuintes
individuais trabalhadores cooperados no período de 06/2004 a 10/2004 (planilha II) e a
totalidade da base de cálculo relativa aos valores pagos aos segurados contribuintes
individuais trabalhadores transportadores autônomos pela prestação de serviços no
período de 09/2004 e 10/2004 (planilha I).
DA PENALIDADE
Em decorrência do fato acima descrito, foi aplicada a multa cabível, no valor de R$
10.012,93 (dez mil doze reais e noventa e três centavos), conforme demonstrado na
planilha à fl. 14.
O valor da multa foi calculado por competência em que houve omissão, correspondente a
100% do valor devido relativo à contribuição não declarada, respeitado o limite máximo
em função do número de segurados do contribuinte, conforme disposto na Lei no 8.212,
de 24.07.91, art. 32, § 5o, acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97 e Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 284, inc. II e art.
373, cujo valor foi atualizado pela Portaria MPS no 77, de 11/03/2008.
O Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (fls. 14/15) discrimina, em planilha anexa, por
competência, os valores que compuseram o cálculo da multa aplicada.
Registra que não ocorreram circunstâncias agravantes e que restou comprovada, pela
tela CCREDEXT, de fl. 16, a primariedade do sujeito passivo.
DA IMPUGNAÇÃO
A Autuada impetrou defesa tempestiva à fl. 230, requerendo a descaracterização do
presente auto de infração, tendo em vista a regularização da obrigação descumprida.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.519 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.002842/2008-14
3
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2004
AIOA DEBCAD n° 37.209.848-7 (CFL 68).
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP.
Determina a lavratura de auto-de-infração a omissão de fatos geradores
previdenciários na declaração prestada pela empresa em GFIP, conforme art. 32,
inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de auto-de-infração decorrente do descumprimento de obrigação
tributária acessória não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente,
quando cominar penalidade menos severa que a› prevista naquela vigente ao
tempo de sua lavratura.
CORREÇÃO DA FALTA. INOCORRÊNCIA.
A multa será relevada, mediante pedido, dentro do prazo de defesa, ainda que
não contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta até a
data para impugnação e não tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante (art.
291, § 1o, do Decreto 3.048/99).
Cientificada da decisão, em 18/08/2010 (fls. 265), a contribuinte, por seu
representante legal interpôs, em 14/09/2010, recurso voluntário (fls. 267/268), insurgindo-se
contra a manutenção do lançamento, alegando, em brevíssima síntese, que tem o direito de
pleitear a extinção do débito exigido, com a relevação da multa, uma vez que, ao teor dos
documentos anexos, efetuou a correção da falta antes da apresentação da impugnação; é
primário; inexistem circunstâncias agravantes; e o valor das contribuições devidas foi parcelado e
pago regularmente, não ocasionando assim prejuízo ao Erário. Requer, ao final, o cancelamento
do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 269/297.
Em 09/08/2023, em face da dispensa da extinção do mandato da conselheira
relatora, Rita Elisa Reis da Silva Costa Bacchieri, ocorrido em 31/07/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio (fls. 301/302), sendo-me distribuído em 05/06/2024, para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.519 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.002842/2008-14
4
VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Do descumprimento de obrigação acessória – da apresentação de GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve a
penalidade apurada, por ter emitido GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, importando na aplicação da multa, no valor de R$
10.012,93, prevista no art. 32, § 5o da Lei no 8.212/91 (acrescentado pela Lei no 9.528/97) e arts.
284, III (com redação dada pelo Decreto no 4.729/2003) e 373 do RPS, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da multa de
ofício aplicada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da análise dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 257/262) e aliado às informações contidas na autuação
e no relatório fiscal da infração (fls. 234/243), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe, nesta fase processual, novas
alegações contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente
em repisar as alegações da peça impugnatória, sendo certo que não promoveu, como lhe
competia, a correção integral e plena das faltas apuradas até a data para impugnação, conforme
aliás bem fundamentado na decisão recorrida, calhando assim na regularidade da multa imposta
pela entrega de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 259/262), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023 (Novo RICARF):
A empresa é obrigada a declarar em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP, todos os valores concernentes a fatos geradores de
contribuições previdenciárias, conforme determina a Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32,
inc. IV e §§ 3° e 5°, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997, combinado com art.
225, IV e § 4°, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06/05/ 1999.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.519 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.002842/2008-14
5
O descumprimento dessa obrigação acessória acarreta o lançamento da multa prevista na
Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, §5°, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/ 12/ 1997,
e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999, art. 284, inc. II, e art. 373.
Assim, tendo a fiscalização demonstrado que a empresa não cumpriu a obrigação
tributária acessória explicitada no dispositivo legal supracitado, obrigatória se toma a
lavratura do auto-de-infração pela autoridade fiscal, tendo em vista a vinculação do ato de
lançamento, nos termos do artigo 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional -
CTN.
(...)
Nesse contexto, como o lançamento desta autuação se deu em 27/11/2008, há que ser
analisado o cumprimento dos requisitos para obtenção da relevação previstos no artigo
291, § 1°, do RPS, embora tal dispositivo tenha sido revogado em 12/01/2009 pelo
Decreto n° 6.727/09.
Primeiramente, esclareça-se que, quando o autuado não solicita expressamente a
relevação da multa, mas utiliza pedidos genéricos, como cancelamento do auto de
infração, a descaracterização do presente auto de infração, deve a autoridade julgadora
reconhecê-los como pedido de relevação, pois, em face do princípio da informalidade,
não se deve exigir precisão técnica nas petições, porquanto, no processo administrativo, é
dispensada a representação por intermédio de advogado.
Desse modo, em consulta ao sistema operacional da RFB - GFIB-VVEB, constata-se que o
contribuinte não corrigiu integralmente a falta apontada, uma vez que, embora tenha
corrigido em algumas competências a informação de alguns segurados contribuintes
individuais trabalhadores cooperados, não informou em nenhuma competência objeto
da autuação a totalidade da base de cálculo relativa aos valores pagos aos segurados
contribuintes individuais transportadores autônomos pela prestação de serviços.
Por conseguinte, não estão presentes os requisitos para a relevação da multa aplicada,
estabelecidos pelo § 1° do art. 291 do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, na redação
dada pelo Decreto n° 6.032, de 2007:
- correção da falta até a data para impugnação;
- pedido do autuado dentro do prazo de defesa, impugnada ou não a infração;
- ser o infrator primário;
- inexistência de circunstâncias agravantes.
Esclareça-se, que, no tipo de autuação em questão, cada competência é considerada
como uma ocorrência (artigo 647, III, da IN/SRP n° 03/2005). Assim, nos termos da
legislação vigente na data do lançamento, para que se considere sanada a falta, exige-se
sua correção plena na competência, ou seja, o valor dos fatos geradores omitidos e
informados pelo contribuinte na GFIP deve ser idêntico ao apontado no auto-de-infração.
Se há correção apenas parcial na competência, a multa deve ser integralmente mantida,
haja vista a falta de previsão legal para que se possa relevá-la proporcionalmente dentro
de uma competência.
Com relação à multa, esta foi inicialmente aplicada com acerto, conforme disposto na
legislação vigente à época da autuação, qual seja, inciso II do artigo 284 do Regulamento
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.519 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.002842/2008-14
6
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, com valores atualizados pela
Portaria MPS/MF no 77, de 11/03/2008, verbis:
(...)
DA LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE - MULTA
Ainda no que diz respeito à multa aplicada, embora a impugnação não verse sobre o tema,
algumas considerações merecem ser trazidas aos autos:
A multa aplicada no presente crédito está correta, posto que de acordo com a legislação
vigente à época dos fatos geradores.
Tendo em vista as alterações com relação às multas de mora, de oficio e decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias relacionadas à GFIP, promovidas inicialmente
pela Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008, posteriormente convertida na
Lei n° 11.941/2009, aos artigos 32 e 35 da Lei n° 8.212/91, aos quais foram acrescentados
os artigos 32-A e 35-A, e considerando o disposto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
CTN, a nova legislação, se mais benéfica ao contribuinte, poderá ser aplicada
retroativamente aos processos não definitivamente julgados.
Contra a ora impugnante foram lançados de ofício, na mesma ação fiscal, os seguintes
créditos previdenciários, referentes a contribuições não declaradas em GFIP:
AIOP: DEBCAD 37.055.861-8 (contribuintes individuais), parcelado em 29/05/09 e AIOA:
DEBCAD 37.209.848-7 (omissão de fatos geradores em GFIP), objeto deste processo.
Considerando, ainda, que a multa estabelecida pelo artigo 35 da Lei no 8.212/91, na
redação dada pela Lei no 9.876/99 varia em função da época em que venha a ocorrer o
pagamento do crédito tributário, não há como agora, em sede de julgamento
administrativo, comparar um percentual de multa ainda suscetível de alteração até o
momento em que venha a ser efetuado tal pagamento, quando, então, deverá ser
efetuada a referida comparação.
Dessa forma, ante a sistemática legal ora vigente e pelo entendimento exposto no Parecer
PGFN/CAT n° 433, de 2009, o cotejo da multa aplicada neste Auto de Infração deve ser
feito com a penalidade prevista no artigo 44, I, da Lei 9.430/96, a fim de que prevaleça a
multa mais benéfica ao contribuinte.
(...)
Por fim, saliente-se que o auto-de-infração ora analisado encontra-se revestido de todas
as formalidades legais pertinentes, tendo sido lavrado de acordo com o artigo 293 do RPS
e com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto
no caput do artigo 33 da Lei n° 8.212/91, não tendo sido constatada a existência de vícios
que pudessem ensejar sua nulidade.
Portanto, restando desatendido o cumprimento das obrigações acessórias, em
estrita conformidade com a legislação de regência, e já alertado na decisão recorrida que deverão
ser observadas as alterações trazidas pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009,
aplicando a multa mais benéfica à contribuinte quando da liquidação do presente processo, nos
exatos termos do art. 2o, § 4o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 04/12/2009, correta é a
manutenção da penalidade, razão pela qual reconheço mantenho subsistente o crédito tributário
exigido.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.519 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.002842/2008-14
7
Quanto ao pedido de relevação da multa, nada a prover, uma vez que não foram
cumpridos os requisitos imprescindíveis e cumulativos à sua regular aplicação, ou seja, embora
não reincidente e inexista ocorrência de agravamento da infração, por outro lado não houve a
correção integral e tempestiva das falhas apuradas, aliás como bem destacado na decisão
recorrida, urgindo assim a manutenção da autuação.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, nos exatos termos do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a conduta realizada pelo contribuinte, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 309
DF CARF MF
Original